Tribunal: TJDFT
Processo: 0000979-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO 1. Primeiramente, REVOGO a decisão de ID 8183529 - fl. 90/93, no que tange ao adiantamento preferencial deferido ao(à) credor(a) ADERSON QUIRINO GARCIA, haja vista que ele(a) faleceu, consoante certidão de óbito acostada no ID 17223675 - fl. 5. Em consequência, determino que a Secretaria da COORPRE certifique se houve emissão de alvará de levantamento em seu favor. Em caso positivo, recolha-o. 2. Noutro giro, ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) FRANCINALDO BATISTA DA SILVA (ID's 17230457, 17230458, 17230763, 17230764, 17230765, 17230766, 17535244 e 17535245). 3. Por fim, ciente da inabilitação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) MARINA OLIVEIRA GARCIA – Sucessora de Aderson Quirino Garcia, PATRICIA GARCIA DOS SANTOS – Sucessora de Aderson Quirino Garcia e CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA – Sucessora de Aderson Quirino Garcia (ID's 17359904, 17360812, 17359906, 17360809, 17360810, 17360814, 17360826, 17360828, 17360830, 17360831, 17360840, 17360837, 17360838 e 17360839). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto